Tribunal: TJSP
Processo: 1004870-67.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autor, após ter sofrido acidente em 25/10/2014, foi atendido por médico plantonista em nosocômio da codemandada e liberado com diagnostico de trinca na costela – Fratura vertebral identificada na L1, no exame daquele dia, com agravamento constatado a posterior, mediante nova busca por

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autor, após ter sofrido acidente em 25/10/2014, foi atendido por médico plantonista em nosocômio da codemandada e liberado com diagnostico de trinca na costela – Fratura vertebral identificada na L1, no exame daquele dia, com agravamento constatado a posterior, mediante nova busca por especialista, pela dor que vinha sendo suportada – Indicação de correção da lordose fisiológica da transição tóraco lombar com descompressão medular devido a retropulsão de fragmento vertebral intimamente aderido – Negativa – Descabimento – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto Súmula no 102 desta Corte – Dano moral – Imposição de indenização – Obrigatoriedade – Fixação do "quantum" em R$20.000,00 (vinte mil reais) – Montante apto a exercer a função reparadora, sem representar enriquecimento ilícito da parte – Recursos improvidos.